Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-69.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. FILHO MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE OS PAIS. PODER FAMILIAR. REGIME VIGENTE. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. PRETENSÃO PARA FIXAÇÃO DO LAR PATERNO COMO DE REFERÊNCIA. RESIDÊNCIA PATERNA. SITUAÇÃO DE FATO VIGORANTE. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. CONVIVÊNCIA PATERNA. PREDOMINÂNCIA. CONVIVÊNCIA MATERNA REDUZIDA. LAR DE REFERÊNCIA DE FATO. CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL ENTRE GENITORES E PROLE. DEMONSTRAÇÃO. REGULAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. DESNECESSIDADE. CONSENSO ENTRE OS GENITORES. FORMA LIVRE. MANUTENÇÃO. LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. ASSIMILAÇÃO EM PONDERAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E COM A REALIDADE FÁTICA. OBSERVÂNCIA DA PRIMAZIA DO INTERESSE DO INFANTE. VERBA ALIMENTÍCIA. FOMENTO. GENITOR. EXONERAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DA ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉ. CONCESSÃO. PEDIDO. REITERAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. POSTULAÇÃO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que, a despeito de ter sido agraciada com a gratuidade de justiça no decorrer do trâmite processual, renova a postulação ao recorrer, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo quanto ao ponto, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, inexistindo interesse apto a legitimar o reexame do que fora decidido a seu favor.
2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não na peça recursal, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado, enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado no recurso com aquele desiderato não merece sequer ser conhecido.
3. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses do filho menor, vez que viabiliza a fruição pelo infante, durante o período da sua formação psicológica e emocional, dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores sem limitações externas (CC, art. 1.584, § 2o).
4. Evidenciado que o filho comum se encontra sob a guarda direta do pai, consolidando-se a residência paterna como lar de referência anteriormente à materialização de regulação jurídica nesse sentido, sobejamente em razão de o tempo de convívio do infante com o genitor se apresentar consideravelmente superior ao tempo de convivência com a genitora, participando o pai, ademais, de forma preponderante da rotina do filho e na realização de suas necessidades cotidianas, retratando o apreendido estruturação familiar que proporciona rotina saudável e organizada ao menor, a fixação do regime de guarda compartilhada com lar referencial paterno se coaduna com o melhor interesse do infante, com a consequente alforria do genitor da obrigação de fomentar prestação alimentar ao herdeiro, enquanto a situação viger.
5. Apreendido que o pai reúne melhores condições de manter o menor consigo ante sua disponibilidade para atender as necessidades e demandas cotidianas do filho, encadeando rotina estruturada e consoante os interesses do infante, deve a situação ser formalmente regulada mediante fixação do regime de guarda compartilhada entre os genitores mas com o lar paterno como referência, ressalvado que, não havendo nenhuma ocorrência que desabone a mãe ou a inabilite a ter o filho consigo, como forma de exercitar o direito de visitas que a assiste, mantendo-se e otimizando-se os vínculos afetivos entre genitora e filho, assim como contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e desenvolvimento de seu equilíbrio emocional, o direito de visitação e convivência que a assiste deve ser mantido conforme estabelecido entre os genitores, sem delimitação judicial.
6. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Unânime.